Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704369-21.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: HULDA TORRES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. da sentença exarada sob Id 48750773 que extinguiu a ação de busca e apreensão movido pelo ora recorrente contra HULDA TORRES DE SOUZA, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV, do Código Processo Civil -CPC. A parte requerente interpõe apelação, alegando, em síntese, que não é possível a extinção da ação ante a ausência de determinação de citação por edital. Defende a impossibilidade de extinção pelo art. 485, inciso IV, do CPC, pois sustenta que a liminar ainda não foi cumprida e que a citação é condicionada a esse fato. Argumenta a necessidade de prévia intimação pessoal como prever o art. 485, § 1o, do CPC. Pede provimento (Id 48750776). Sem contrarrazões. As custas recursais foram recolhidas (Id 48750777) e, mantida a sentença (Id 48750778), vieram os autos ao Tribunal. A parte apelante requer a desistência do recurso de apelação interposto (Id 50311548). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por procurador que dispõe de poderes para tanto (Id 50311548 e 48750691, fl. 09). Assim, com fundamento no artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília, 22 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator